Tribunal: TJES
Processo: 0004528-83.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004528-83.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUMBERTO CARLOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004528-83.2013.8.08.0047

APELANTE: HUMBERTO CARLOS FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A, IVANILDO DA SILVA - ES12518, ALINE LOUREIRO SEIBERT - ES16271-A, FERNANDO FERREIRA OTTONI - ES22575, BEATRIZ AOUN - ES22589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TESES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o brilhantismo das teses elaboradas pela defesa, não foram suficientes para demonstrar qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado, revelando mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004528-83.2013.8.08.0047

APELANTE: HUMBERTO CARLOS FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A, IVANILDO DA SILVA - ES12518, ALINE LOUREIRO SEIBERT - ES16271-A, FERNANDO FERREIRA OTTONI - ES22575, BEATRIZ AOUN - ES22589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HUMBERTO CARLOS FERREIRA
em face do Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça (Id.5817989), por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do embargante.

A defesa do embargante opôs embargos de declaração no Id. 5985255, argumentando que há omissão no acórdão, porquanto não houve análise da tese de inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do motorista e a morte da vítima; e obscuro quando faz referência à previsibilidade do resultado e ao fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

A defesa argumenta que “não foi estabelecida fundamentação idônea capaz de sustentar a existência de previsibilidade”, ou seja, “(...) a possibilidade de a carroceria do caminhão dirigido pelo réu se deslocar e invadir o acostamento em uma via de traçado retilíneo e em aclive”, bem como em razão da fixação da pena-base acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea.

Uma simples leitura do acórdão embargado é possível constatar que a matéria sustentada pela defesa fora enfrentada com profundidade, sendo registradas as provas que demonstravam que o réu conduzia veículo automotor de grande porte, adotando conduta imprudente e que fora determinante para a deflagração da morte da vítima, senão vejamos:

“(...)

observa-se que fora demonstrado de forma cabal que o apelante, poucos segundos antes do acidente, dirigia o veículo automotor em velocidade acima da permitida, ou seja, em 96 km/h, quando a velocidade máxima da via era de 60 km/h, tendo parte da carroceria do seu veículo invadido o acostamento e colhido a vítima, atingindo-a na região do crânio.

O Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (pp. 99/123, Vol. 1), concluiu que houve
“colisão do tipo fricção lateral pela direit
a
, entre o semi-reboque do veículo conjugado e a bicicleta, em local já descrito anteriormente e levando ao óbito uma vítima do sexo masculino”
. Os peritos ainda constataram manchas de projeção de sangue na carroceria do caminhão, além do quebramento e arrancamento da lente laranja da sinaleira traseira direita, bem como o boné da vítima, com incrustações de sangue e material biológico indicativo de massa encefálica.

(...)

Cotejando as provas periciais existentes nos autos, constata-se que o apelante agiu com imprudência, eis que conduzia veículo de grande porte em velocidade muito acima da permitida, o que contribuiu para o evento morte da vítima.

(...) Na hipótese em comento, verifica-se que a vítima (ciclista não motorizado) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao apelante (condutor motorizado), de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquele.

Ademais,
o réu tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução d
o caminhão
,
deflagr
ou
o acidente que levou a óbito a vítima, que transitava em uma bicicleta
(não motorizado)
em direção oposta, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor é medida que se impõe
. "

Em relação ao argumento de que não houve o enfrentamento da matéria alusiva ao nexo de causalidade, rememoro que o voto-condutor registrou que foram encontrados vestígios de massa encefálica da vítima na carroceria do caminhão e que o Laudo de Exame Cadavérico atestou que a vítima teve o crânio decapitado em razão da colisão, de sorte que é inegável a relação de causalidade entre a conduta imprudente do réu e a morte da vítima.

Por fim, a defesa ainda afirmou que houve obscuridade na fundamentação empregada para a exasperação da pena-base. No entanto, não é o que se constata da leitura de tal tópico do acórdão vergastado:

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da análise negativa da
culpabilidade
(motorista profissional) e
circunstâncias
(redução brusca de velocidade do acusado, o qual atingiu uma velocidade de 7km/h em uma estrada, acelerando e percorrendo distância de 13 km, quando foi parado pela PRF e aferido que o acusado teria envolvimento com o sinistro).

(...) O fato do apelante ser motorista profissional revela maior reprovabilidade no seu envolvimento no acidente, tendo em vista que dirigia o veículo em velocidade muito acima da permitida. Além disso, também se constata o apontamento de elementos acidentais ao delito, que demonstram maior gravidade da conduta delitiva, porquanto o apelante, mesmo após frear bruscamente o veículo ao colidir com a vítima, somente parou ao ser interceptado pela Polícia Rodoviária Federal em local que distanciava 13km do acidente que culminou na morte da vítima.”

Diante dessas considerações, em que pese o brilhantismo das teses elaboradas pela defesa, não foram suficientes para demonstrar qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, consoante enfatizou a D. Procuradoria de Justiça.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)